Tribunal: TJES
Processo: 5021922-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021922-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE JESUS SOUZA

COATOR: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021922-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DANIEL DE JESUS SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: THAIS KETTERYNE TONON - ES36031

COATOR: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel de Jesus Souza contra ato do Juízo da Vara Única de João Neiva, que mantém a prisão preventiva do paciente desde 17/9/2025 pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência de prova técnica da materialidade, excesso de prazo na segregação e suficiência de medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis e a mudança da vítima para outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e das condições do paciente; e (ii) determinar se ocorre excesso de prazo desarrazoado na instrução criminal que justifique o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da custódia cautelar exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Questionamentos acerca da ausência de exame pericial constituem matéria afeta ao juízo de conhecimento, devendo ser debatidos durante a instrução criminal.

A prisão preventiva revela-se cabível por tratar-se de crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (invasão de domicílio mediante dissimulação e violência contra adolescente), demonstra periculosidade social e justifica a medida para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, conforme § 4º do art. 312 do Código de Processo Penal.

A mudança de endereço da vítima não desnatura os fundamentos da prisão provisória, pois a necessidade da custódia visa primordialmente a proteção da ordem pública e não apenas a integridade física imediata daquela.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a medida.

O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação do Estado-juiz, não se verificando desídia processual quando a marcha procedimental segue fluxo regular com audiência de instrução já designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando o processo apresenta tramitação regular e observa o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213, § 1º; CPP, art. 312, § 4º, e art. 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021922-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DANIEL DE JESUS SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: THAIS KETTERYNE TONON - ES36031

COATOR: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL DE JESUS SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
VARA ÚNICA
DE JOÃO NEIVA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5001001-55.2025.8.08.0067, por encontrar-se preso preventivamente desde 17/9/2025 em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva do paciente configura flagrante constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta, idônea e contemporânea. Argumenta que a decisão judicial se baseou em elementos genéricos, ignorando fato superveniente (a mudança da suposta vítima para outro Estado) e desconsiderando as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e dependência econômica de dois filhos menores. Aponta também a ausência de prova técnica da materialidade do delito de estupro, a inexistência de periculum libertatis, o excesso de prazo da segregação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 15/9/2025, por volta de 10h20min, na Fazenda do “Neném Pandolfi, localizada na Valada de Cavalinhos, Distrito de Cavalinho, em João Neiva, o réu, agindo de forma livre e consciente, constrangeu a vítima A. B. S. F. (menor com 17 anos de idade) à prática de conjunção carnal mediante violência e sem o seu consentimento.

Consta dos autos que nas circunstâncias de tempo e local descritos, a vítima encontrava-se sozinha em casa, ocasião em que o paciente compareceu ao local sob o pretexto de solicitar um copo de água. Após ser atendido, de forma repentina e violenta, agarrou a vítima à força, levou-a para o quarto e, contrariando a sua vontade, manteve com ela relação sexual completa, com penetração vaginal, fato que perdurou por cerca de cinco minutos.

A segregação cautelar foi imposta para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Nesse diapasão, os questionamentos da defesa relacionados à ausência de exame pericial é matéria a ser debatida no juízo do conhecimento, durante a instrução criminal. Neste momento, basta a existência de indícios mínimos de autoria, os quais, segundo consta nos autos, estão alicerçados nos elementos indiciários produzidos durante a investigação.

Ademais, a prisão revela-se cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pressuposto da necessidade, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, invasão de domicílio mediante dissimulação e violência contra adolescente, denota periculosidade social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva, nos termos do 312, § 4º, do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual mudança do endereço residencial da vítima não tem o condão de desnaturar os requisitos da prisão provisória, quando permanecem hígidos os pressupostos que a fundamentam.

Impõe-se destacar, nesse sentido, que a necessidade da custódia não se exaure na proteção imediata da integridade física da suposta vítima, mas repousa, primordialmente, na garantia da ordem pública.

Com efe
i
to,
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
. (AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.).

Quanto à tese de excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Segundo os dados do processo de referência, a denúncia foi oferecida em 05/11/2025 e recebida em 28/11/2025. A segregação cautelar foi reavaliada e mantida em decisões proferidas em 28/11/2025 e 05/12/2025. Apresentada resposta à acusação, foi proferida decisão em 24/02/2026 mantendo a prisão preventiva e designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23/4/2026.

Desse modo, a segregação decretada em setembro de 2025 ainda se encontra dentro de limites toleráveis, não havendo configuração de comportamento desidioso da acusação ou do Estado-juiz hábil a justificar o relaxamento da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)